Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-36.2011.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004106-36.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ZACARIAS FORTES DA SILVA - CPF: 537.710.601-68 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Apelado:
ZACARIAS FORTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0004106-36.2011.811.0002, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício, com o dever da parte autora de se submeter procedimentos descritos no artigo 101, Lei n° 8.213/91, com incidência de juros moratórios, a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei n° 11.960/09, e correção monetária a partir do vencimento, calculada com base no IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja a incapacidade total e permanente.

Argumenta que a incapacidade do Apelado, conforme perícia judicial, não só é parcial, como também suscetível de reabilitação, o que não autoriza, em hipótese alguma, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Além disso, assevera que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do laudo pericial e não da data de cessação do auxílio-doença.

Nas contrarrazões a Apelada postulou pelo desprovimento do apelo (ID. 110483477).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0004106-36.2011.811.0002, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício, com o dever da parte autora de se submeter procedimentos descritos no artigo 101, Lei n° 8.213/91, com incidência de juros moratórios, a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei n° 11.960/09, e correção monetária a partir do vencimento, calculada com base no IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Extrai-se dos autos que a Apelada ZACARIAS FORTES DA SILVA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Consoante narrado na inicial, o apelado foi afastado de suas atividades laborais a partir de 14/11/2013, em razão de doença decorrente de acidente do trabalho (CID10 M54.4 e M51.3), percebendo o benefício previdenciário até 25/04/2007, quando teve alta pela Autarquia Previdenciária, sendo-lhe negados os pedidos de benefício subsequentes.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial e permanente do Apelado (ID. 110483476).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...)

Lado outro, realizado exame pericial, constata-se que o periciando, possui lombalgia, espondilose, discopatia degenerativa e nódulos de Schmorl e que a dor passou a se manifestar após o acidente sofrido em 10.03.2003. Consta no referido laudo que desde o acidente, não mais conseguiu retornar a sua função plena e que, com o passar do tempo, o quadro clínico tende a piorar, por se tratar de doença degenerativa irreversível.

Portanto, o laudo pericial é categórico ao concluir pela existência de incapacidade laboral da parte autora, sendo a incapacidade parcial e permanente (fl. 141).

Deve-se levar em consideração ainda, o baixo nível de escolaridade da parte autora, que terá grande dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho.

Ressalto que não pode ser óbice a concessão de aposentadoria por invalidez a eventual possibilidade de a parte autora ser reabilitada em outras funções, pois devem ser consideradas, para análise e implantação do benefício, as circunstâncias e limitações existentes no momenta do respectivo deferimento e em relação a atividade então exercida, e não a outras que, em algum momento do período laborativo, possam ter sido realizadas.

Assim, comprovada a incapacidade laborativa e sue condição de segurado, reconheço o direito de aposentar-se per invalidez, com efeitos retroativos a data do cancelamento do auxílio-doença.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 25 c/c art. 42 e 60, todos da Lei n° 8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da da cessação do benefício de auxílio-doença (02.07.2007, fl. 105), consignando que a parte autora tem o dever de se submeter aos procedimentos descritos no art. 101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. Concedo, o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 273, do CFC, e ordeno a imediata intimação da parte ré para o seu cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios, a partir da citação, aplicados a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária incidirá a partir do vencimento e, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960/09 (ADI: n° 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Fica a parte ré isenta do pagamento das custas e das despesas processuais, conforme prevê o art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que era fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois sendo vencida a Fazenda Pública, a condenação é de ser estipulada conforme os princípios da equidade e da razoabilidade nos termos do art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil, considerando, ainda, a simplicidade da causa.

Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2°, do art. 475, do CPC, determine a remessa da presente decisão a reexame necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1° Região para o reexame necessário da matéria.” (ID. 110483476).

Irresignado com o provimento jurisdicional concedido, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pela Apelada são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho.

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade da Apelada para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“(...)

3.1- QUESITOS DA PARTE AUTORA (fl. 115):

1. O autor é portador de alguma patologia ou deficiência? Em caso positivo, qual o CID?

Resposta: Lombalgia (M54.5), Espondilose (M47), Discopatia degenerativa (M51.1), Nódulos de Schmorl (M51.4).

2. O autor apresenta limitações para a prática de atividades laborativas que requeiram esforço físico, como trabalho braçal, em especial o por ele desenvolvido na empresa onde laborava à época do acidente? Desde quando?

Resposta: Sim. Desde o acidente, conforme atestados anexados.

3. A patologia apresentada é irreversível?

Resposta: Sim.

4
. Considerando a pouca escolaridade do autor e a atividade a ser por ele desempenhada, estritamente braçal, a sua perda laborativa é total ou parcial? Se parcial, qual o percentual de perda?

Resposta: Parcial. Incapacidade de exercer atividades que exijam realização de esforço físico moderado a intenso.

5. Com o passar o tempo, o quadro clínico do autor se agravará ou haverá recuperação de sua saúde, tornando-o apto ao trabalho? Se houver recuperação, em quanto tempo?

Resposta: O quadro clínico tende a piorar com o passar do tempo, tendo em vista se tratar de doença degenerativa.

3.2- QUESITOS DA PARTE RÉ (fls. 95):

1. O periciando apresenta alguma doença ou lesão? Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID?

Resposta: Lombalgia (M54.5), Espondilose (M47), Discopatia degenerativa (M51.1), Nódulos de Schmorl (M51.4).

2. A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada? Desde quando?

Resposta: Sim. A lesão tem características degenerativas, porém a for passou a se manifestar após o acidente sofrido em 10/03/2003.

3. A lesão ou doença apresentada poderá ser recuperada ou melhorada através de algum tratamento médico ou cirúrgico, ou mesmo através de prótese ou outro meio? Indicar suscintamente.

Resposta: Pode ser melhorada através de fisioterapia motora e medicações analgésicas.

4. Trata-se de doença degenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?

Resposta: Degenerativa.

5. O periciando realiza tratamento médico regularmente?

Resposta: Sim.

6. A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada: Desde quando?

Resposta: Sim.
Desde o acidente nunca conseguiu retornar a sua função plena.

7. O periciando está total e permanentemente incapaz invalido para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacidade? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resposta: Não está total e permanentemente incapacitado para desempenhar qualquer atividade laborativa, porém apresenta redução da capacidade laborativa para exercer funções que exigem realização de esforço físico de moderado a intenso.

8. Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Sim.

3.3- QUESITOS DO JUÍZO (fl. 12-v):

a) O autor é incapacitado para a vida independente?

Resposta: Não

b) O autor é incapacitado para trabalhar?

Resposta: Sim

c) A incapacidade do autor para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Parcial

d) A incapacidade do autor para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente
”
(ID.
110483476
). (Destaquei)

A autarquia previdenciária se insurge pelo fato de o
expert
, apesar de concluir pela incapacidade parcial e permanente do Apelado, ter declarado a possibilidade de reabilitação, o que impediria a concessão do benefício previdenciário concedido.

Conquanto o perito tenha atestado que o Apelado possui condições de praticar outras atividades, ou seja, que é suscetível de reabilitação, declarou que possui limitações para atividades que exijam esforço físico moderado ou intenso.

Além disso, outras condições pessoais do segurado também devem ser levadas em consideração no caso concreto, como passo a delinear.

Dos autos, infere-se que o Apelado está com 67 anos de idade (contava com 59 à época da sentença), atuava em atividade braçal que lhe exigia esforço moderado, para a qual se encontra incapacitado para o exercício, conforme laudo pericial de ID. 110483476. Igualmente, ao que consta nos autos, o Apelado possui baixa escolaridade, sem comprovação de outras qualificações.

Assim, analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do Apelado merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente.

A idade que o Apelado possui, a atividade que desenvolvia e, ainda, pelo cenário de crise provocada pela pandemia da COVID-19, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

A Respeito da data da implantação do benefício, não prospera a irresignação do INSS quanto à data de início que pretende ver aplicada ao benefício do auxílio doença a partir do laudo pericial, uma vez que, na hipótese em que o segurado usufrui o auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse sentido:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2
. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa.
Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

No que se refere à remessa necessária, é consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, pelos fundamentos já apresentados quando da apreciação do recurso interposto pela Autarquia Previdenciária, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse diapasão, quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022